Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-76.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação por equidade dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, inexiste omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade, uma vez que o referido pedido foi analisado e não conhecido, em razão da inadequação da via eleita, por ter sido formulado em contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR. Acórdão 1682819 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.